Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO BANCO. ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE DESFALQUE. METADE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Pedido indeferido.
2. Caracterizada a relação de consumo no caso vertente (art. 2o c/c art. 3o, CDC), aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias (Súmula n. 297, STJ). Não suficiente, as mesmas instituições devem responder objetivamente “pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479, STJ).
3. Por outro lado, é certo que o fornecedor dos serviços não deverá ser responsabilizado quando as circunstâncias apontarem a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, inciso II, CDC).
4. In casu, constatada a contribuição tanto do banco, que não adotara medidas para coibir transações atípicas e para impedir o uso de número telefônico sabidamente seu em fraudes; quanto do consumidor, que não adotara cautelas de praxe quanto à guarda de seus dados bancários pessoais e intransferíveis, configurada está a culpabilidade concorrente das partes para o resultado danoso.
5. Assim, cabível a restituição apenas da metade do valor retirado da conta bancária do consumidor, ante a sua parcela de culpa no caso vertente.
6. Pela mesma razão, inexiste dano moral e outros prejuízos, tendo o consumidor contribuído efetivamente para o resultado.
7. Recurso conhecido e desprovido.